Tribunal: STF
Processo: ARE 1172958
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 1, p. 126):
    RECURSO ESPECIAL. PENAL. PENA DE MULTA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO DA LEI 9.268/96. 
    I - Com o advento da Lei 9.268/96, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa imposta será considerada dívida de valor, pelo que a eventual procedimento de cobrança aplicam-se as normas relativas à cobrança de dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne à legitimidade ad causam, às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. 
    II - A Terceira Seção desta Corte, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp n. 1519777/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10/09/2015, firmou entendimento de que deve ser declarada extinta a punibilidade quando, após o cumprimento da pena privativa de liberdade, pende exclusivamente o pagamento da multa imposta.
    Agravo regimental desprovido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 148). 
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 159-170), interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, 93, IX, e 105, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça violou a competência constitucionalmente atribuída àquela Corte, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais, ao não analisar os fundamentos trazidos no agravo regimental conforme os preceitos da Constituição Federal. 
    Alega-se, ainda, que a pena de multa não tem caráter meramente pecuniário, mas sim de sanção penal, razão pela qual não é possível que seja declarada a extinção da punibilidade sem seu adimplemento.
    A Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por verificar que sua análise demandaria exame da legislação infraconstitucional (eDOC 1, p. 182-185).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Com efeito, no julgamento da AP 470 QO - décima segunda e da ADI 3.150, na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria, decidiu que a nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa.
    Na oportunidade, fundamentei meu voto nos seguintes termos:
    “Com a devida vênia dos que argumentam em sentido contrário, entendo que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa; e nem o poderia fazer, tendo em vista expressa previsão constitucional.
    Consoante art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal, “XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: (...) c) multa;”. Em outras palavras, o constituinte bem definiu que a multa oriunda de sentença penal condenatória é pena e, portanto, sequer poder-se-ia cogitar que o legislador ordinário transmudasse a natureza da referida sanção por meio de alteração legislativa infraconstitucional.
    Destarte, em que pese a modificação realizada no art. 51 do CP em 1996, entendo que a pena de multa permanece com a sua natureza de sanção criminal intacta para todos os efeitos penais relacionados à execução da pena.
    A meu ver, o que ocorreu foi que a partir de 1996 a alteração legislativa refletiu na forma da cobrança da pena de multa, sem que isso signifique retirar-lhe o caráter penal. 
    Sobre o assunto, mesmo a Advocacia-Geral da União em seu parecer reconhece que o art. 51 do CP, ao considerar a multa como “dívida de valor”, não fez com que ela perdesse o caráter de pena.
    Desse modo, considerando a natureza da pena de multa, o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a pena de multa, ou quando então fulminada pela prescrição.”
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando entendimento firmado no Recurso Especial 1.519.777/SP, declarou a ilegitimidade do Ministério Público para a execução da multa imposta ao recorrido ao sustentar que “transitada em julgado a sentença condenatória, a multa imposta será considerada dívida de valor, pelo que a eventual procedimento de cobrança aplicam-se as normas relativas à cobrança de dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne à legitimidade ad causam, às causas interruptivas e suspensivas de prescrição.” (eDOC 1, p. 130).
    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado não se coaduna com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual a pretensão recursal deve ser acolhida. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de cassar a decisão que declarou a ilegitimidade do Ministério Público para a execução da multa imposta ao recorrido, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente